Tribunal: TJDFT
Processo: 0732832-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE APOSENTADORIA. DEMORA NA ANÁLISE DO PEDIDO. DECISÃO AGRAVADA: ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA, FIXAÇÃO DE PRAZO PARA O CUMPRIMENTO E MULTA POR DESCUMPRIMENTO. MULTA FIXADA CORRETAMENTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. Agravo Interno interposto contra a decisão pela qual antecipada a tutela, fixando “prazo de 15 dias para que os agravantes apresentem resposta, concluindo a análise dos processos SEI 000060-00257662/2021-79, 0279000048/2012 e 00060-00412832/2022-75” e “multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o caso do não cumprimento”. 1.1. Alega o agravante, em suma, que não houve negativa de apreciação dos requerimentos administrativos apresentados pelo agravado, apenas dificuldade no trâmite administrativo dos pedidos, não sendo o caso de aplicar multa pelo atraso no cumprimento da obrigação fixada na liminar. Alega ainda que as astreintes foram fixadas sem um teto e em valor desarrazoável e desproporcional.

2. Astreintes, instituto processual de caráter inibitório, não punitivo, visa a coagir a parte a cumprir a ordem judicial, proporcionando ao processo um resultado útil e célere. Deve atender ao princípio da efetividade das decisões judiciais, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade (artigos 536, §1o e 884, CPC). 2.1. No caso, quando o Mandado de Segurança foi impetrado, o processo administrativo relativo ao pedido de averbação de tempo de serviço e o pedido de concessão de aposentadoria do agravado já estava em trâmite por mais de 15 (quinze) meses e o agravante não apresentou qualquer justificativa relativa a impedimento de conclusão do processo administrativo no prazo de 15 (quinze) dias fixado na decisão liminar.

3. A Lei 9.784/99, arts. 48 e 49, impõe à Administração Pública o dever de emitir decisões nos processos em matérias da sua competência no prazo de até 30 dias. Por sua vez, o art. 1o da Lei Distrital 2.834/01 dispõe que: “Aplicam-se aos atos e aos processos administrativos no âmbito da Administração direta e indireta do Distrito Federal, no que couber, as disposições da Lei federal no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, com a redação conferida pela Lei federal no 12.008, de 29 de julho de 2009”. 3.1. Ademais, é evidente que não foi assegurada ao agravado a garantia constitucional de duração razoável do processo administrativo, art. 5°, inc. LXXVIII, da CF, o que, em consequência, também afronta o princípio da eficiência, ao qual também está submetida a Administração Pública, art. 37 da CF. 3.2. Nesse contexto, não há motivos para afastar a multa fixada, devendo a decisão agravada ser mantida.

4. Agravo interno conhecido e não provido.